Tribunal: CARF
Processo: 13011.720469/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.720469/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.086 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
SUL PEDRAS DECORATIVAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE REVISÃO E EXTINÇÃO DE
DÍVIDA ATIVA.
Os embargos à execução em processo judicial e o requerimento de revisão e
extinção da Dívida Ativa não suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.720469/2012-23
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.086 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.720469/2012-23

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no 491.165, de 03 de setembro de 2012 (folha 10), a
partir de 01/01/2013, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa,
conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua contestação (folhas 02/08), a contribuinte apresentou as alegações assim
sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
2. Em sua razões de resistência, a interessada aduz, em síntese, os seguintes
argumentos:
2.1. DÉBITOS de SIMPLES NACIONAL – Quitados, conforme comprovantes
de recolhimentos acostados.;
2.2. DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS NA RFB - Idem
2.3. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS na RFB e na PGFN – requereu o
parcelamento e quitou a 1a parcela em 23/10/2012.
2.4. Débitos Não-Previdenciários em cobrança na PGFN:
• Débitos inscritos sob os n°s 60411002184-40 e 60411002194-11 – o processo
judicial de cobrança está suspenso por motivo de embargos à execução. Houve a
decadência.
• Débitos inscritos sob os n°s 60402032463, 60404021356, 60405066643 e
60405066644 - Conforme cópia do Requerimento de Revisão e Extinção da Dívida
Ativa, a contestante requereu a revisão e extinção dos referidos débitos fiscais tendo
em vista a ocorrência da prescrição para cobrança dos mesmos.
No acórdão a quo (folhas 151/155), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese do necessário, que não houve a efetiva
regularização dos débitos relacionados no ADE.
Ciência do acórdão DRJ em 24/01/2014 (folha 160). Recurso voluntário
apresentado em 25/02/2014 (folha 161).
A recorrente, às folhas 161/177, reafirma os argumentos relativos aos débitos de
Simples Nacional, Não-Previdenciários na RFB, Previdenciários na RFB e na PGFN, todos
constantes da Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples Nacional, às
folhas 12/14, os quais comprovou ter regularizado tempestivamente, conforme documentos às
folhas 16/29 e, relativamente aos Débitos Não-Previdenciários em cobrança na PGFN, também
constantes da referida Relação, alega, em síntese do necessário:
I – Que, em relação aos débitos inscritos sob os no 60411002184-40 e
60411002194-11, ocorreu decadência do direito de constituição definitiva do crédito tributário e
que o processo de execução relativo a tais débitos encontra-se suspenso em face da interposição
de Embargos à Execução pela contestante;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.086 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.720469/2012-23

II - Que, em relação aos débitos inscritos sob os no 60402032463, 60404021356,
60405066643 e 60405066644, requereu a revisão e extinção dos referidos débitos fiscais, tendo
em vista a ocorrência de prescrição para cobrança dos mesmos;
III – Que é ilegal e inconstitucional a aplicação da taxa Selic aos referidos débitos.
Apresenta entendimentos jurisprudenciais que entende corroborarem seus
argumentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A recorrente, mediante os documentos às folhas 16/29, comprovou ter
regularizado tempestivamente os débitos de Simples Nacional, Não-Previdenciários na RFB,
Previdenciários na RFB e na PGFN, todos constantes da Relação dos Débitos Motivadores da
Exclusão de Ofício do Simples Nacional, às folhas 12/14.
A lide cinge-se, assim, no reconhecimento da regularização dos Débitos Não-
Previdenciários em cobrança na PGFN, também constantes da referida Relação.
A recorrente alega, em relação aos débitos inscritos sob os no 60411002184-40 e
60411002194-11, que ocorreu decadência do direito de constituição definitiva do crédito
tributário e que o processo de execução relativo a tais débitos encontra-se suspenso em face da
interposição de Embargos à Execução pela contestante; e, em relação aos débitos inscritos sob os
no 60402032463, 60404021356, 60405066643 e 60405066644, que requereu a revisão e extinção
dos referidos débitos fiscais, tendo em vista a ocorrência de prescrição para cobrança dos
mesmos.
O art. 151 do CTN, a seguir transcrito, elenca taxativamente as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.086 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.720469/2012-23

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso,
ou dela consequentes.
Observa-se não fazerem parte de tal rol a impetração de embargos à execução em
processo de execução fiscal e o requerimento de revisão e extinção da Dívida Ativa.
Cabe, ainda, relembrar e transcrever o que determina o art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, que fundamentou a exclusão:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(...)
Desta forma, não resta dúvida em não haver previsão legal para se considerar que
tais providências suspendam a exigibilidade do crédito tributário, fazendo com que os débitos
inscritos em DAU deixem de ensejar a exclusão do Simples Nacional.
Em relação às alegadas decadência, prescrição e inconstitucionalidade da
aplicação da taxa Selic aos débitos, cabe meramente registrar que não constituem matérias em
discussão no presente processo, cujo objeto é a exclusão da contribuinte do Simples Nacional,
relativamente ao ano-calendário de 2013, mediante o Ato Declaratório Executivo DRF/VAR no
491.165, de 03 de setembro de 2012. Apenas a comprovação da extinção dos débitos ensejadores
da exclusão, ou da suspensão de sua exigibilidade, dentro do prazo de 30 dias contado da ciência
do referido Ato (26/09/2012, folha 146), constituem meios legalmente previstos para reverter a
referida exclusão.
No que concerne aos entendimentos jurisprudenciais apresentados, cabe esclarecer
que somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que
não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital